Tribunal: STF
Processo: HC 205276
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria do Estado de Santa Catarina, em favor de Cristiano Gross de Matos e Rodrigo Alves da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.873.668/SC (págs. 140-149 do documento eletrônico 10).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o]s pacientes CRISTIANO e RODRIGO foram condenados em 1º grau pela prática do crime do art. 157, §3º, inc. II, do Código Penal e art. 244-B do ECA a uma pena, respectivamente, de 63 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado e 49 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 770/790). 



    Foi interposta apelação pela defesa sustentando: a) nulidade do aumento de pena do §2º do art. 244-B do ECA por ausência de descrição na denúncia; b) a existência de um crime único de latrocínio, uma vez que o patrimônio seria o mesmo, com duas mortes; c) bis in idem da valoração negativa das circunstâncias do crime com o meio cruel (fls. 819/831). 



    O Ministério Público igualmente interpôs apelação pugnando fosse: a) reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, 32º, inciso II, do Código Penal aos apelados Cristiano Gross de Matos e Rodrigo Alves da Silva pela prática do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal; ou b) Subsidiariamente, nos crimes de latrocínios cometidos pelos apelados Cristiano Gross de Matos e Rodrigo Alves da Silva fosse reconhecida a majorante do concurso de pessoas como vetor da culpabilidade, aplicando, por conseguinte, a fração de aumento da pena em 1/6 (um sexto) nessa circunstância judicial (fls. 833).



    […]



    O ponto central de divergência pelo qual se impetra o presente writ, dispensa qualquer análise fática, sendo exclusivamente de direito. Em síntese busca-se o reconhecimento de crime único ou concurso formal próprio, quando o agente prática o crime de estelionato em que há um único bem, apesar da pluralidade de vítimas” (págs. 2-7 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[a] jurisprudência do STJ tem entendido de forma extremamente rigorosa ao acusado que tal conduta se ajusta ao instituto do concurso formal impróprio de crimes. 



    Em sentido oposto, esta egrégia Corte Suprema tem manifestado o entendimento de que tal conduta se trata de crime único ou, ainda, de concurso formal próprio” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede:



     “b) sejam dispensas as informações, pois junta-se em anexo cópia integral o feito; 



    c) sejam os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da República para parecer de imediato;



    d) conhecimento e a concessão da ordem para que seja afastado o concurso formal impróprio do caso concreto, com o reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, o concurso formal próprio“ (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC 71.267/ES, Rel. Min. Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma). 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente” (RHC 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP) 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença” (HC 107.201/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. VIOLAÇÃO DE UM ÚNICO PATRIMÔNIO. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte, ao analisar o tema, firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com única subtração patrimonial e mais de um resultado morte, com autonomia de desígnios, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes. 



    2. No caso dos autos, correta a decisão que entendeu configurado o concurso formal impróprio, uma vez que, embora tenha ocorrido a subtração de um único patrimônio, porquanto pertencentes ao casal, os acusados, com desígnios autônomos, praticaram atos de violência dirigidos de modo particular a cada uma das vítimas, o que demonstra o dolo específico para cada ato colateral envolvendo a conduta delitiva roubar, provocando intencionalmente cada uma das mortes. 



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 143 do documento eletrônico 10). 



    Conforme se verifica, o decisum refutado destoa da orientação jurisprudencial fixada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF) para afastar a ocorrência de concurso formal impróprio e determino ao juízo da execução que proceda aos devidos redimensionamentos. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator